Tribunal: TJDFT
Processo: 0736342-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0736342-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO MARTINS AGRAVADO: EVA ALVES DIAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos de terceiro, deferiu tutela de urgência requerida pela embargante/agravada para determinar o cancelamento da hasta pública designada para 08/11/2021 relativamente ao imóvel em que reside com o marido/executado (fiador em locação residencial). O agravante alega, em síntese, que o marido da agravada, com a anuência dela, foi fiador em contrato de locação residencial, de modo que renunciaram à impenhorabilidade do imóvel em que residem. Requer, em antecipação da tutela recursal, que o imóvel seja levado a leilão. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, embora seja possível a penhora de imóvel do fiador em locação residencial, a questão envolve o direito à moradia da esposa/agravada, que também reside no imóvel e não foi parte na execução. Há, também, risco de dano inverso à agravada diante da iminente desocupação do imóvel caso ele seja levado a leilão. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator